Tribunal: TJDFT
Processo: 0730320-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ART. 924, II, DO CPC. INTIMAÇÃO DO CREDOR. INÉRCIA. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO. DESCABIMENTO. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Sob pena de indevida supressão de instância, a questão atinente à existência e ao montante do saldo devedor deve ser primeiro submetida à consideração do juízo de origem, até porque o argumento acima relacionado não serve a impugnar o provimento judicial atacado, que deu por satisfeita a obrigação tão somente pela falta de manifestação da parte exequente. Em nenhum momento exprimiu qualquer juízo de valor sobre a existência ou montante do saldo devedor. Inadmissível que a matéria receba primevo exame desta Corte, que é de Revisão.
2. Malgrado indesejável falta de cooperação evidenciada pela inércia da parte à oportuna resposta ao comando judicial, verifica-se erro in procedendo do juízo ao julgar extinta a obrigação, na forma do art. 924, II, do CPC, por mera presunção de que houve a quitação do débito. Compreensão que se revela de menor razoabilidade, conquanto isolado respaldo encontre em julgado do Superior Tribunal de Justiça.
3. Nas situações processuais em que se verifica conduta desidiosa da parte exequente, inaplicável correspondente dispositivo, devendo-se lançar mão da extinção, sem resolução do mérito, que, além de adequadamente não presumir a quitação da dívida, demanda prévia intimação pessoal do devedor, conforme se extrai do art. 485, II e III, e § 1o, do CPC.
4. A verificação do chamado error in procedendo acarreta a invalidação do julgado, de sorte que a sentença pode ser cassada quando existente, no ato que a consubstancia ou no curso do processo, algum vício de forma pela inobservância de requisitos necessários à sua validade.
5. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, provido para anular a sentença.